Tribunal: TJSP
Processo: 0020227-24.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cumprimento integral da pena privativa de liberdade – Extinção de punibilidade independente do pagamento da multa imposta – Possibilidade – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Julgamento do Recurso Especial no 1.519.777/SP – Pena pecuniária considerada dívida de valor, desse modo possui caráter extrapenal – Artigo 51 do Código Penal, nova redação dada

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cumprimento integral da pena privativa de liberdade – Extinção de punibilidade independente do pagamento da multa imposta – Possibilidade – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Julgamento do Recurso Especial no 1.519.777/SP – Pena pecuniária considerada dívida de valor, desse modo possui caráter extrapenal – Artigo 51 do Código Penal, nova redação dada pela Lei no 9.268/1996 – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0020227-24.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante
ALEXANDRE
PAULINO
DOS
SANTOS,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020227-24.2019.8.26.0041 - Voto no 20.408
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0020227-24.2019.8.26.0041 São Paulo
Agravante: Alexandre Paulino dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.408
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Cumprimento integral da pena
privativa de liberdade Extinção de punibilidade independente do
pagamento da multa imposta Possibilidade Precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça Julgamento do Recurso
Especial no 1.519.777/SP Pena pecuniária considerada dívida
de valor, desse modo possui caráter extrapenal Artigo 51 do
Código Penal, nova redação dada pela Lei no 9.268/1996

Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS, contra a r. decisão de fls.
27/28
que,
nos
autos
do
processo
penal
no
0005286-74.2016.8.26.0041, indeferiu o pedido de extinção da
punibilidade independente do pagamento da pena de multa.
Pretende, com o presente agravo (fls. 01/17), a
reforma da decisão recorrida para declarar extinta a punibilidade do
agravante para fins penais, pelo integral cumprimento da pena,
independente do pagamento da multa remanescente.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 33/35 e mantida a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020227-24.2019.8.26.0041 - Voto no 20.408
3
pelo Juízo a quo (fl. 36) vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do
recurso defensivo (fls. 45/51).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Muito embora o sentenciado teve extinta sua
pena restritiva de liberdade pelo cumprimento, sua punibilidade não foi
extinta em função do não pagamento da multa pecuniária.
Alega a defesa que com o advento da Lei
9.268/96, a multa passou a ser considerada dívida de valor, ficando
impossibilitada a sua conversão em privativa de liberdade, bem como
sua execução penal.
Com efeito, apesar de entender que o
sentenciado não poderia alcançar a extinção de sua punibilidade
enquanto não solvesse a multa que lhe fora imposta na sentença
penal condenatória, revejo posicionamento anterior, tendo em vista o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferido nos
autos do Recurso Especial no 1.519.777/SP, interposto contra acórdão
proferido pela 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado
de
São
Paulo,
no
Agravo
em
Execução
no
0022197-61.2014.8.26.0000, a fim de reconhecer que a extinção da
pena pecuniária é possível.
Extrai-se do Recurso Especial em comento que
a Lei no 9.268/96, que deu nova redação ao artigo 51 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020227-24.2019.8.26.0041 - Voto no 20.408
4
Penal, vetou a possibilidade de conversão de pena de multa em
prisão, no caso de seu inadimplemento, transformando-a em dívida de
valor a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Deste modo, a sanção pecuniária passou a ter caráter extrapenal,
cuja legitimidade para execução é da Fazenda Pública.
Tendo em vista o novo entendimento proferido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fim da execução da
pena privativa de liberdade (ou restritiva de direitos), extingue-se o
direito de punir do Estado, devendo a execução da multa ser feita pela
Fazenda Pública.
Vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CUMPRIMENTO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE
DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA
PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso
Especial processado sob o regime previsto no art. 543-
C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução
n. 8/2008 do STJ. 2. Extinta pelo seu cumprimento a
pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos
que a substituir, o inadimplemento da pena de multa
não obsta a extinção da punibilidade do apenado,
porquanto, após a nova redação dada ao art. 51 do
Código Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena
pecuniária passou a ser considerada dívida de valor e,
portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua
execução é de competência exclusiva da Procuradoria
da
Fazenda
Pública.
3.
Recurso
Especial
representativo da controvérsia provido, para declarar
extinta a punibilidade do recorrente, assentando-se,
sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: Nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020227-24.2019.8.26.0041 - Voto no 20.408
5
casos em que haja condenação a pena privativa de
liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva
de direitos que eventualmente a tenha substituído), o
inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade” (REsp. no
1.519.777/SP Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 3a
Seção, j. 26.08.2015, DJe 10.09.2015).
Desse modo, a extinção da punibilidade da
pena de multa, independentemente do seu adimplemento, decorre
diretamente da exegese inserta no artigo 51, do Código Penal,
preceito este que passou a reconhecer o caráter extrapenal da
sanção pecuniária.
Tanto é assim, que o Superior Tribunal de
Justiça persiste aplicando o entendimento esposado no Tema no 931,
conforme se pode verificar de recentes julgados, dentre os quais aqui
se destaca o REsp no 1.633.633/SP, da Relatoria do E. Ministro Joel
Paciornik (DJe de 25.06.2018).
Também desta forma vem decidindo este
Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Pena de multa pendente
de pagamento - Pedido de reconhecimento da extinção
da punibilidade do agravante, independentemente do
pagamento da pena de multa - Possibilidade -
Inadimplemento da pena de multa que não obsta a
extinção da punibilidade do apenado - Alteração da
redação do artigo 51 do Código Penal, promovida pela
Lei no 9.268/96, que trata a pena pecuniária como
"dívida de valor" já a partir do trânsito em julgado da
sentença
penal
condenatória,
considerando-a,
portanto, de natureza extrapenal, de modo que a sua
execução é de competência exclusiva da Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020227-24.2019.8.26.0041 - Voto no 20.408
6
da Fazenda Pública - Precedentes desta 10a Câmara
de Direito Criminal e do STJ - Recurso provido para
declarar
extinta
a
punibilidade
do
agravante,
independentemente do pagamento da pena de multa.
(Agravo
de
Execução
Penal
9001980-43.2018.8.26.0050,
Rel.
Des.
Nelson
Fonseca Junior, 10a Câmara de Direito Criminal, j. em
23/08/2018).
Agravo em Execução
Pedido de extinção da
punibilidade independentemente do pagamento da
multa Necessidade Uma vez considerada dívida de
valor, para fins de cobrança, demonstra-se admissível
a extinção de punibilidade da pena
Entendimento
firmado pelo STJ
Agravo provido. (Agravo de
Execução Penal 9000522-88.2018.8.26.0050, Rel.
Des. Osni Pereira, 16a Câmara de Direito Criminal, j.
em 21/08/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO Extinção da punibilidade,
independente
do
adimplemento
das
multas

Necessidade
Perfilhação ao entendimento do STJ
em
Recurso
Repetitivo

Posicionamento
não
superado

Inocorrência
de
'overruling'
porque
decidido, ainda em sede precária (liminarmente), pela
natureza penal da multa Pendência de manifestação
pelo Pleno do STF
Manutenção do Recurso
Repetitivo n.o 1.519.777/SP Tema n.o 931, do STJ
Comutação
Decretos de 2013 e 2014
Pleito de
extensão dos benefícios concedidos também à pena
de multa Cabimento Previsão no art. 7o dos Atos
Normativos. Recurso provido. (Agravo de Execução
Penal 9001527-48.2018.8.26.0050, Rel. Des. Camilo
Léllis, 4a Câmara de Direito Criminal, j. em 14/08/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Cumprimento
integral da pena privativa de liberdade. Inadimplemento
da pena de multa que não impede o reconhecimento
da extinção da punibilidade. Dívida de valor de
cobrança da esfera fiscal. Entendimento consolidado
do STJ Agravo provido para extinção da punibilidade
do agravante quanto à pena de multa imposta (Agravo
de Execução Penal 9002395-60.2017.8.26.0050, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020227-24.2019.8.26.0041 - Voto no 20.408
7
Gilberto Ferreira da Cruz, 15a Câmara de Direito
Criminal, j. em 08/03/2018).
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente
recurso para declarar extinta a punibilidade do agravante
independente do pagamento da multa.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator